Tribunal: CARF
Processo: 11128.722591/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2015
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que traz descrição suficientemente clara e completa dos fatos que ensejaram a autuação, que indica os documentos nos quais se apoiam a exigem fiscal e aponta a disposição legal infringida e a penalidade aplicável atende aos requisitos do art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e nulidade da autuação nesse caso.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão do colegiado a quo de não conhecer de argumento contido na impugnação, por entender que houve renúncia à esfera administrativa em virtude do ajuizamento de ação judicial que trata de ponto em comum nas duas instâncias, não é motivo para a decretação de nulidade daquela decisão. Caso superado em segunda instância o entendimento pela concomitância, pode o colegiado ad quem dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno do processo ao colegiado a quo para que seja enfrentado o mérito, não cabendo, no entanto, a decretação de nulidade da decisão recorrida se o entendimento adotado por ela baseou-se na legislação tributária vigente.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2015
MULTA ADUANEIRA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. NÃO APLICÁVEL À MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE PRESTADAS. APLICÁVEL PARA CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO.
A penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, segundo o entendimento atual da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é aplicável aos casos em que há mera retificação de informações tempestivamente prestadas. No entanto, conforme entendimento consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, referida penalidade é cabível a cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. No caso concreto, em que não houve mera retificação, mas sim a prestação intempestiva de informações, é correta a imposição da penalidade.
Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016 e da Súmula CARF no 186.
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA IN RFB No 800/2007. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES NOS PRAZOS DO ART. 22 MANTIDA.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 não implicou o fim da obrigatoriedade da prestação de informações dentro dos prazos fixados no art. 22 desta mesma IN. Logo, o descumprimento de prazo para a prestação de informações, entre elas a desconsolidação de cargas, continua a ser passível da aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722591/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.401 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2015
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
O auto de infração que traz descrição suficientemente clara e completa dos
fatos que ensejaram a autuação, que indica os documentos nos quais se apoiam
a exigem fiscal e aponta a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
atende aos requisitos do art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/1972, não
havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e nulidade da
autuação nesse caso.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão do colegiado a quo de não conhecer de argumento contido na
impugnação, por entender que houve renúncia à esfera administrativa em
virtude do ajuizamento de ação judicial que trata de ponto em comum nas duas
instâncias, não é motivo para a decretação de nulidade daquela decisão. Caso
superado em segunda instância o entendimento pela concomitância, pode o
colegiado ad quem dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno
do processo ao colegiado a quo para que seja enfrentado o mérito, não
cabendo, no entanto, a decretação de nulidade da decisão recorrida se o
entendimento adotado por ela baseou-se na legislação tributária vigente.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722591/2017-14
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é
parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na
defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação
extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as
associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as
partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2015
MULTA ADUANEIRA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA
FORMA E NO PRAZO. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
NÃO APLICÁVEL À MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE PRESTADAS. APLICÁVEL PARA CADA
INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO.
A penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/1966, segundo o entendimento atual da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é aplicável aos
casos em que há mera retificação de informações tempestivamente prestadas.
No entanto, conforme entendimento consignado na Solução de Consulta
Interna Cosit no 2/2016, referida penalidade é cabível a cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. No caso
concreto, em que não houve mera retificação, mas sim a prestação intempestiva
de informações, é correta a imposição da penalidade.
Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016 e da Súmula
CARF no 186.
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
DANO
AO
ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
REVOGAÇÃO
DO
ART.
45
DA
IN
RFB
No
800/2007.
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES NOS PRAZOS
DO ART. 22 MANTIDA.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 não implicou o fim da
obrigatoriedade da prestação de informações dentro dos prazos fixados no art.
22 desta mesma IN. Logo, o descumprimento de prazo para a prestação de
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

informações, entre elas a desconsolidação de cargas, continua a ser passível da
aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05720/17 (fls. 02/30) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 05/06 e 24/25) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 30/04/2015
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079000163, concluiu a desconsolidação relativa ao
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505086344200 a destempo em/a partir de
30/04/2015 17:05, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151505094597031.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GESU3914180, pelo Navio M/V MONTE AZUL, em
sua viagem 64S, com atracação registrada em 28/04/2015 23:40. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 15000145007, Manifesto Eletrônico 1515500946928, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151505086344200 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151505094597031.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505086344200 foi
incluído em 21/04/2015 13:19, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151505094597031,
a
empresa
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
No 43823079000163.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
30/04/2015

R$ 5.000,00
(grifo nosso).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
127/149), na qual alegou, em suma: (1) a nulidade do auto de infração por vício formal, tendo
em vista que a descrição dos fatos que ensejaram a aplicação das multas não teria sido realizada
de forma clara e completa, fato que teria prejudicado sua defesa; (2) a não caracterização da
infração imposta, visto que não deixou de prestar as informações ao fisco; (3) a não ocorrência
de dano ao erário; (4) a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (5) a
revogação de todo o Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 IN, que tratava de infrações e
penalidades, pela IN SRF n° 1.473/14, o que demonstraria que a RFB revisou sua postura sobre o
tema; e, por fim, que (6) no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 16-82.499, às fls. 155/164), a 21a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, acordou em não conhecer da impugnação no mérito da denúncia
espontânea. Com relação aos demais argumentos, o colegiado a quo julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Não satisfeita com essa decisão, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário
(fls. 197/224), no qual, em caráter preliminar, (1) alega a nulidade do auto de infração por vício
formal, tendo em vista que a descrição dos fatos que ensejaram a aplicação das multas não foi
realizada de forma clara e completa, prejudicando sua defesa; e (2) defende que a decisão
recorrida, ao não conhecer do argumento da denúncia espontânea por vislumbrar concomitância
deste processo administrativo e a ação judicial ajuizada pela ACTC – Associação Nacional de
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores
Intermodais, incorreu em vício formal e na violação da ampla defesa e do contraditório. No
mérito, a Recorrente, (3) afirma que a infração não restou caracterizada, visto que as
informações foram prestadas dentro do prazo e apenas foi realizada sua retificação, algo que não
implica infração, segundo o entendimento consignado na Solução de Consulta Interna no 2 –
Cosit, de 4 de fevereiro de 2016; (4) defende que não ocorreu dano ao erário; (5) sustenta que a
autuação violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (6) argumenta que a
revogação do Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 IN, pela IN SRF n° 1.473/14, é indicativo de que
Receita Federal está revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela
prestação de informações extemporâneas; e (7) defende que, no caso concreto, está caracterizada
a denúncia espontânea.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dada a existência de alegações acerca das quais não compete a este
colegiado se pronunciar, conforme a seguir exposto.

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (contido no item ‘4.3. Da não caracterização da
infração imposta - RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES – COSIT no 02’ do Recurso
Voluntário), diga-se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento
de que representaria ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da sanção, em especial da norma que a prevê, sob o argumento de
que a multa aplicada representa afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade da norma jurídica que a prescreve. Tal atribuição de
controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como enuncia a consagrada Súmula
CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante destacar que a função primordial do processo administrativo fiscal, e
mais especificamente dos órgãos de julgamento administrativo, é analisar a validade dos atos
administrativos frente às disposições legais, o que implica, em casos concretos, decidir que uma
lei não seria aplicável à determinada situação ou que, diante de uma eventual antinomia, a
aplicação de determinada norma prevaleceria sobre outra. Isso, porém, não pode ser confundido
com uma prerrogativa para afastar por completo a aplicação de leis vigentes.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso sob os títulos dados pela
Recorrente.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

3. Das preliminares
3.1. Vício formal no auto de infração - nulidade
A Recorrente inicia suas razões de recurso suscitando, como questão preliminar, a
nulidade do auto de infração objeto deste processo. Assevera que “o auto de infração viola os
termos do artigo 10 do Decreto 70.235/72”, já que “a descrição do fato que ensejou a aplicação
da multa não foi realizada de forma clara e completa”. Destaca ainda que “houve a descrição
incorreta quanto a indicação, pelo auditor fiscal, do enquadramento legal atribuído à infração
supostamente cometida pela impugnante. [Já que] ali se verifica, entre outros, a inclusão dos
artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto no 6759/09” (fls. 200/201).
Pois bem. Posto o argumento, devo registrar que basta uma simples consulta ao
teor do auto de infração (fls. 02/30) para se constatar que a alegação da Recorrente não reflete a
realidade. Vê-se que não só a descrição é suficientemente clara e completa, como também faz
menção aos documentos que respaldaram a autuação, permitindo o pleno conhecimento da
exigência fiscal e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao fato de no enquadramento legal terem sido incluídas disposições da
legislação aduaneira que não têm relação direta com o objeto da autuação, também não
vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, já que, além delas, foram
indicadas as disposições legais pertinentes ao caso concreto, as quais, em conjunto com as
demais informações contidas no auto, permitiram a correta compreensão da exigência fiscal.
Evidência disso é que tanto na impugnação quanto agora em recurso a autuada apresenta uma
longa discussão de mérito, o que destoa da alegação de cerceamento ao contraditório e à ampla
defesa.
Aliás, a observação da recorrente de que no enquadramento legal foram incluídos
“temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração” (fls. 201), apenas
reforça a percepção de que as informações contidas no auto permitiram à Recorrente a perfeita
compreensão da exigência fiscal, tanto que as disposições legais que não se relacionam
diretamente com o cerne da exigência foram facilmente percebidas.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

3.2. Vício formal na decisão – não desistência da discussão em âmbito
administrativo / Violação aos princípios da ampla defesa e contraditório
Conforme destacado no relatório deste acórdão, o colegiado a quo não conheceu
do argumento de que no caso concreto teria ocorrido a denúncia espontânea por entender que
haveria concomitância entre o presente processo administrativo e a ação judicial ajuizada pela
ACTC – Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despacho e Operadores Intermodais (processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, docs. às fls.
31/82).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

A Recorrente, por sua vez, pugna que, ao decidir assim, a câmara baixa teria
incorrido em vício formal, já que, no entendimento da Recorrente, só haveria concomitância nos
casos previsto no art. 38 da Lei no 6.830/1980 e que, portanto, seria incabível aplicação do
Parecer Normativo Cosit no 07/2014 para fins de embasar a decisão pela concomitância, pois
norma complementar não pode se sobrepor à lei.
Ademais, argumenta que “a autoridade fiscal ao não conhecer parte das matérias
de mérito suscitadas na impugnação apresentada, cerceou, de forma infundada, o direito de
defesa da recorrente e por consequência, os princípios da ampla defesa e do contraditório” (fls.
206). Ao cabo, pugna que “mister se faz a anulação da decisão ora guerreada” (fls. 209).
Posto o argumento, uma primeira observação que reputo pertinente é que, ao meu
ver, não seria apenas nas hipóteses previstas no art. 38 da LEF que estaria caracterizada a
concomitância entre as esferas judicial e administrativa. As ações judiciais a que se refere o
citado artigo servem à discussão de créditos já inscritos em dívida ativa e, portanto, a hipótese de
concomitância entre ação judicial e processo administrativo prevista neste dispositivo não seria a
única possível. No caso concreto, por exemplo, não se trata de crédito tributário inscrito em
dívida ativa.
Nesse diapasão, a decisão de piso não incorreu em qualquer nulidade ao ter
fundamentado suas razões de decidir no disposto no Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, já que se trata de norma complementar aprovada por parecer do Secretário da
Receita Federal do Brasil e, por isso, de aplicação vinculante no âmbito da administração
tributária federal.
Ademais, vale destacar que a decisão não foi silente em relação ao tema, mas
adotou o entendimento de não conhecer de parte do recurso devido à conclusão pela
concomitância das instâncias. Logo, na hipótese deste colegiado entender de forma diversa da
instância a quo, não seria o caso de decretação de nulidade da decisão de piso e sim de dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à primeira instância para
apreciação dos argumentos que eventualmente não tivessem sido apreciados em seu mérito.
Todavia, embora, particularmente, entenda que no caso concreto não haja
concomitância entre as esferas administrativa e judicial, julgo não ser necessária a devolução do
processo ao colegiado a quo, com base nas seguintes razões:

3.2.1. Da concomitância entre a ação judicial coletiva e o presente processo
administrativo
Compulsando as peças da ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 juntadas a
estes autos (fls. 31/82), vê-se que a Recorrente consta da listagem (fls. 82) dos associados que
autorizaram a propositura de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC). Constata-se ainda, pela petição inicial (fls. 36/82), que além de pedido de antecipação
de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para infrações aduaneiras, nos
termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66 (tutela esta que foi deferida conforme decisão
às fls. 108/111), a ACTC pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, sob a
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

alegação de ilegalidade das multas aplicadas com base no descumprimento de obrigações
acessórias previstas na Instrução Normativa RFB 800/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato
declaratório executivo COREP no 03/2008.
Diante disso, considerando a prevalência das decisões judiciais sobre as
administrativas, quando estas tenham o mesmo objeto daquelas, há que se reconhecer que é
inegável que eventual decisão favorável à requerente no processo judicial irá beneficiar também
a Recorrente, na qualidade de associada.
Não obstante, sou levado a concordar que, in casu, não há concomitância entre o
processo administrativo e o processo judicial. Isso porque, por se tratar de uma ação coletiva,
pode até haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta
por substituto processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na
esfera judicial e as partes no processo administrativo fiscal. Acerca da substituição processual,
assim nos ensina Fredie Didier Jr. 1:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
[...]
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (grifo nosso)
Nesse caso, a Recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o
que diz o Código de Processo Civil acerca da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]

1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas no TÍTULO III do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam, a princípio, das ações individuais e coletivas de
defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de litispendência entre
elas, mas que também se aplicam à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais em geral.
Artigos 81, 82, 103 e 104 do CDC, in verbis:
LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art.
82.
Para
os
fins
do
art.
81,
parágrafo
único,
são
legitimados
concorrentemente:(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do
art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo
anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação
coletiva. (grifo nosso)
Hugo Nigro Mazzilli2 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e
individuais em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a
impossibilidade de litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o
ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor cm juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.
[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado, de
uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.
Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos
vera e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação individual,
uma vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou, sob

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto
não induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de
ação, assegurado na Carta Magna”. (grifo nosso)
Por sua vez, o já mencionado Parecer Normativo Cosit no 7/2014 aborda os
requisitos para a configuração da litispendência e destaca que no PAF é conferido à
concomitância o mesmo tratamento:
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na jurisprudência
de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as mesmas
partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e
remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido,
imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.
Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as
ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5a, 1a T., Ap
17299-RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência desses
dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o processamento de
causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da causa de pedir e (iii) do
pedido (art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
[grifo nosso]
Também em relação aos créditos tributários inscritos em dívida ativa, nos termos
do art. 38, § único, da lei de execução fiscal (Lei no 6.830/80), a renúncia à esfera administrativa
dependerá da proposição de ação anulatória pelo próprio contribuinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (grifo nosso)
Ademais, é possível ainda verificar a existência de precedentes nessa direção em
decisões proferidas por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/04/2012
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão 3002-000.215, de 12 de junho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 03/01/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
(Acórdão 3201-005.448, de 18 de junho de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Por todo o exposto, entendo não incidir ao caso o enunciado no 01 da Súmula
CARF, por não haver identidade entre a requerente na ação coletiva e a ora Recorrente neste
processo administrativo. Eis o que diz o referido enunciado com os grifos por nós efetuados:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021). (grifo nosso)

3.2.2. Das condições para o imediato julgamento
Devido ao entendimento de que não houve renúncia às instâncias administrativas
em razão da propositura da ação coletiva pela ACTC, poder-se-ia cogitar da devolução dos autos
à instância a quo para que aquele r. colegiado proferisse decisão acerca do argumento da
incidência do instituto da denúncia espontânea no caso concreto.
Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela Recorrente em sua peça
recursal (item ‘4.3 Denúncia espontânea’ do Recurso Voluntário), como também trata-se de
uma matéria exclusivamente de direito, inclusive já sumulada por este Conselho, estando,
portanto, em condições de imediato julgamento por este colegiado, nos termos do art. 1.013, §
3o, do CPC, c/c o art. 485, V, do mesmo diploma legal:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. (Código de Processo Civil)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

[...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Nesse diapasão, podemos citar os seguintes precedentes em decisões proferidas
por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.613, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
[...]
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PROVA. BAIXA PARA DRF. DISPENSABILIDADE.
CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como tampouco
impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos, nos termos do
regramento processual vigente, notadamente em processo em que o ônus da prova do
crédito é do contribuinte. A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para
demonstrar seu crédito, não implica em supressão de instância, quando “madura” a
causa para julgamento.
(Acórdão 9101-004.508, de 6 de novembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Acórdão 9303-008.566, de 14 de maio de 2019, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.611, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)
Além disso, o novo RICARF3 dispensa o retorno do processo para a 1a instância
quando a matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da denúncia espontânea
envolvendo infração pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos:
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do CARF ou
Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar exclusivamente
sobre aplicação de direito.

3 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a instância,
em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do Pleno.
[grifo nosso]
Não fosse isso suficiente, apesar de no dispositivo da decisão o colegiado a quo
ter concluído pelo não conhecimento da impugnação no mérito da denúncia espontânea, no voto
o ilustre relator não deixou de enfrentar a questão (fls. 159):
Por parte da fiscalização, a infração caracteriza-se apenas com a chegada do veículo
transportador, no caso do navio, visto que o prazo para informação no sistema é contado
imediatamente antes dessa chegada. Ocorre que nesse momento, como no caso deste
processo, a obrigação acessória já foi cumprida, ou seja, a informação em questão já foi
prestada. Em outras palavras, a denúncia espontânea ocorreria antes da
materialização da infração. Logo, entendo não haver lógica jurídica na alegação de
denúncia espontânea nos casos em tela. Pensar o contrário equivaleria a considerar
100% das prestações de informação intempestiva como denúncia espontânea, o que
tornaria a obrigação acessória criada uma letra morta.
Posto isso, embora considere que, no caso concreto, não exista concomitância
entre as esferas administrativa e judicial, entendo, todavia, que não há necessidade de devolução
do processo à instância a quo, cabendo a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito
quanto ao argumento da denúncia espontânea.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente e, por conseguinte, passar à análise das questões de mérito.

4. Do mérito
4.1. Da não caracterização da infração imposta - RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES – COSIT no 02
Neste ponto, a Recorrente (1) afirma que a infração não restou caracterizada, visto
que teria prestado as informações dentro do prazo e que apenas teria realizado a retificação
dessas informações, algo que não implica infração, segundo o entendimento consignado na
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016; (2) defende que não ocorreu
dano ao erário; (3) sustenta que a autuação teria violado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e (4) argumenta que a revogação do Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 IN,
pela IN SRF n° 1.473/14, é indicativo de que Receita Federal está revendo a postura adotada em
relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas.
A alegação de que a aplicação da multa viola princípios constitucionais já foi
abordada anteriormente neste voto. Passemos, então, à cognição dos demais pontos.
...
A Recorrente inicia este ponto de sua peça recursal afirmando que “todas
informações relativas ao transporte foram tempestivamente incluídas no sistema da Receita
Federal, observando os prazos estabelecidos na norma de regência” e que “os documentos
aduaneiros são incontroversos e demonstram que para o presente caso houve uma mera
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

retificação de informação” (fls. 209/210). Na sequência, transcreve parte da informação do
Conhecimento Eletrônico MBL 151505086344200, que se encontra às fls. 88 dos autos, no qual
há o registro de um pedido de retificação pós atracação, in verbis:
Número do Item: 0001

Tipo

03 - IMPEDE REGISTRO DE DI/DSI/DTA

Motivo

05 - PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS
ATRACAÇÃO

Data/Hora bloqueio
30/04/2015 11:30:31
Responsável bloqueio
BLOQUEIO AUTOMÁTICO
Justificativa bloqueio:
BLOQUEIO AUTOMÁTICO
Pondera que “a COSIT No 2 vem sendo amplamente aplicada no Âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil, para afastar a aplicação de multas nos casos como o
presente, exonerando-se totalmente o crédito tributário” e que “se todas as informações foram
prestadas não há razão para aplicação de qualquer penalidade. Ainda que tenha ocorrido a
necessidade de retificação, considerando-se que as informações foram apresentadas dentro do
prazo legal (como de fato foram), temos que tal procedimento não implica em nenhuma infração
prevista em lei” (fls. 211/212).
Por fim, argumenta que “a COSIT, através da solução de consulta de 04/02/2016,
definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
multa, conforme documento anexo a presente defesa” (fls. 213/214).
Posto isso, necessário dizer que a Recorrente tem razão quando afirma que a mera
retificação de informações prestadas tempestivamente não constitui infração punível com a multa
aplicada no auto de infração. Tanto a solução de consulta citada pela Recorrente quanto o
enunciado no 186 da súmula do CARF trazem disposições nesse sentido.
Ocorre que, ao que tudo indica, a Recorrente equivocou-se quanto ao fato que
culminou na aplicação da multa em litígio. A descrição da ocorrência reputada como infração
pela fiscalização já foi transcrita no relatório deste acórdão, todavia, transcreverei a seguir um
trecho que ajuda a elucidar o motivo da autuação:
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079000163, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505086344200 a destempo em/a partir de
30/04/2015 17:05, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151505094597031.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GESU3914180, pelo Navio M/V MONTE AZUL, em
sua viagem 64S, com atracação registrada em 28/04/2015 23:40. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 15000145007, Manifesto Eletrônico 1515500946928, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151505086344200 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 15150509459703.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Conforme textualmente indicado no auto, a infração ocorreu devido ao registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico (CE) Agregado HBL/MHBL 151505094597031. A
Recorrente dispunha do prazo de 48 antes da atracação da embarcação para realizar o registro
desse conhecimento (e, por conseguinte, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico MBL
151505086344200). No entanto, a atracação ocorreu em 28/04/2015, às 23:40:00h (de acordo
com as informações da escala 15000145007, às fls. 83) e o registro conhecimento agregado
somente foi realizado em 30/04/2015, às 17:05:13h (vide fls. 89).
Por sua vez, a retificação de informações mencionada pela Recorrente se deu no
conhecimento genérico MBL 151505086344200 (fls. 86/88) e não foi a causa da infração
apurada. Basta ver que na descrição dos fatos contida no auto de infração não há qualquer
menção a essa ocorrência, pois não se trata de conduta infratora, segundo o entendimento atual
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da SCI Cosit no 2/2016.
Aliás, dentro desse cenário, o que se vê é que a autuação segue os preceitos da
citada SCI, pois, conforme está disposto já em sua ementa, além do entendimento quanto não
ocorrência de infração em virtude de simples retificação, há também a conclusão de que a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800/2007. Eis a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.Dispositivos Legais: Decreto-Lei
no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro
de 2007. (grifo nosso)
Portanto, não procede o argumento de que a autuação ocorreu devido à mera
retificação de informações. De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração,
apoiada na documentação de suporte, a penalidade foi aplicada em razão do registro
extemporâneo de conhecimento eletrônico agregado, o que acarretou a prestação de informações
acerca da desconsolidação de cargas fora do prazo previsto no art. 22, III, da mesma IN RFB no
800/200.
...
A Recorrente assevera “que não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as
informações foram prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte
realizado” e “não há como implicar dano ao erário a prestação de informação. Afinal, o
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

contribuinte o fez com o intuito de não permitir falha no sistema Siscomex (fato este que,
eventualmente, poderia causar dano)”. (fls. 214/215).
Não obstante o respeitável entendimento trazido pela Recorrente, insta salientar
que a ocorrência da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
e a imputação da penalidade por ele cominada dependem apenas da subsunção do fato à norma.
Assim, se o agente de cargas deixa de prestar, dentro do prazo estabelecido na IN no 800/2007, as
informações acerca das desconsolidações que lhe incumbe realizar, já estará caracterizada a
infração, ou seja, a norma não exige nenhum resultado naturalístico para a ocorrência da
infração.
De acordo com § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Na medida em que a norma
que estabelece a infração de que trata esses autos não faz nenhuma ressalva nesse sentido, é de se
concluir que a demonstração de dano ao erário não é requisito indispensável para a configuração
da responsabilidade por seu cometimento.
...
Por fim, a Recorrente alega que a revogação do “CAPÍTULO IV”, da
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, que trata “DAS
INFRAÇÕES E PENALIDADES”, pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.473, DE 02
DE JUNHO DE 2014, é claro indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura adotada
em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas.
Todavia, não parece ser este o caso, ou pelo mesmo não se trata de uma mudança
no sentido atribuído pela Recorrente. Pois vejamos:
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha promovido a revogação do citado
capítulo, ela em nada modicou os prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam
previstos no art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da
aplicação da multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66, conforme
entendimento esposado pela própria Receita Federal na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit,
de 4 de fevereiro de 2016.
Além disso, cumpre destacar que, se um primeiro momento o capítulo que trata
das “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” foi formalmente revogado pela IN No 1.473/2014,
com o advento da IN RFB No 2044/2021, o procedimento de controle de prazos e da aplicação de
penalidades em razão de seu descumprimento ganhou nova ênfase, dada a inclusão dos arts. 44-
D e 44-E à IN RFB No 800/2007 por aquela IN, in verbis:
Art. 44-D. Os prazos previstos nessa Instrução Normativa serão controlados
automaticamente pelo sistema e poderão resultar em ocorrências registradas em
nome do interveniente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19
de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 1o O interveniente poderá ser responsabilizado pelas ocorrências a que der causa,
bem assim por aquelas a que derem causa seus prepostos, empregados,
contratados ou subcontratados. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021)
§ 2o O interessado poderá solicitar, de forma justificada, até o 15o dia do mês
subsequente ao registro da ocorrência gerada pelo sistema, a sua exclusão à unidade da
RFB responsável pela apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil designado deverá analisar as
ocorrências registradas em sistema, assim como as eventuais solicitações formalizadas
no termos do § 2o do caput, até o fim do mês subsequente ao de seu registro.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 4o Em caso de insubsistência da ocorrência gerada, de deferimento de justificativa
apresentada pelo interveniente ou de prazo insuficiente para conclusão da análise, o
Auditor-Fiscal da RFB responsável deverá excluir ou sobrestar, conforme o caso, a
ocorrência da relação que será submetida ao procedimento de lançamento. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 5o A ocorrência excluída ou sobrestada poderá, dentro do prazo decadencial, ser
novamente incluída para lançamento da infração por Auditor-Fiscal da RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
Art. 44-E. As ocorrências não excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do
art. 44-D serão objeto de lançamento a ser formalizado por meio de notificação de
lançamento eletrônico (NLE). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 1o O interessado deverá ser cientificado da notificação de lançamento nos termos
dispostos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 2o A notificação de lançamento não prejudica a imposição de outras penalidades
previstas na legislação, a exigência dos tributos incidentes e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021) (grifos nossos)
Note-se que a IN RFB No 2044/2021 promoveu uma evolução do procedimento,
com os prazos previstos na IN RFB No 800/2007 sendo controlados automaticamente pelo
sistema, o que pode acarretar o registro de ocorrências em nome do interveniente e,
consequentemente, a imputação de responsabilidade no caso de descumprimento.
Além disso, o caput do art. 44-E é claro ao dispor que “as ocorrências não
excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do art. 44-D serão objeto de lançamento a ser
formalizado por meio de notificação de lançamento eletrônico”. Constata-se, portanto, que não
só as penalidades pelo descumprimento de prazo não deixaram de existir como também
passaram a ser identificadas e notificadas de forma eletrônica.
Por fim, a revogação do capítulo “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” pela
IN No 1.473/2014 não poderia implicar a extinção da multa, pois, obviamente, por força do
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não eram os dispositivos deste capítulo que
fundamentavam a penalidade. Eles simplesmente ofereciam a interpretação da Receita Federal
quanto à aplicação da multa, algo que hoje é feito através da SCI no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
O fundamento da penalidade em questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do
Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em sentido estrito que segue vigente.
Portanto, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
extemporâneas não procede.
Diante do exposto, voto por negar provimento aos argumentos contidos no item
“Da não caracterização da infração imposta - RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES –
COSIT no 02” do Recurso Voluntário.

4.2. Denúncia espontânea
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa pelo
cometimento da infração. Argumenta que “o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora
do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade” e que “nesse mesmo sentido
caminha a legislação brasileira fortalecendo o reconhecimento da denuncia espontânea em
situações como a que ora se apresenta. É o que se vê através da nova redação dada ao §2o, do
art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na
Lei no12.350, de 20/12/2010” (fls. 217/218).
Por fim, destaca a antecipação de tutela deferida na ação ajuizada pela ACTC (já
citada neste voto), para que a União se abstivesse de exigir as penalidades do art. 107, IV, "e", do
Decreto-lei n° 37/66, independentemente do depósito judicial, sempre que as associadas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea.
Pois bem. Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração
em análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes administrativos citados pela Recorrente em sua peça
recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por
força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam
as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo cito o Acórdão no
9303-003.552, de 26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722591/2017-14

A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Quanto à antecipação de tutela concedida no âmbito processo judicial n°.
0005238-86.2015.4.03.6100, ajuizado pela ACTC, cabe aguardar decisão definitiva de mérito (o
que, a julgar pela informações contidas neste processo administrativo, ainda não ocorreu) para
determinar se a exigência fiscal deve ser mantida ou crédito tributário deve ser extinto. Até lá, o
crédito segue com sua exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 151, V, do CTN.
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida, e, no mérito, por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 271
DF CARF MF
Original